Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-14.2007.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001387-14.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES (EMBARGADO), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 924, II DO CPC. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE JULGAMENTOS QUE IMPOSSIBILITAM O DECRETO DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 924, II, do CPC, havendo levantamento de alvarás, deve ser extinta a execução, eis que constatada a quitação da obrigação, ressaltando-se que não há fundamento recursal para a reforma da sentença, sendo que um dos Recursos Especiais não foi conhecido.

Não havendo vícios a serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A (ID. Num. 278006381),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001387-14.2007.8.11.0005,
interposto em face de
SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e ANTONIO RODRIGUES GIMENES,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387-14.2007.8.11.0005
(em fase de cumprimento de sentença), proposta pelo Exequente, em desfavor de SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e OUTRO(S), julgou extinta a obrigação, em face da quitação.

Em síntese, o Embargante destaca omissão quanto à questão prejudicial – impossibilidade de extinção do feito – ante ao artigo 313, V, do CPC.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado, determinando-se o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do Recurso Especial n. 2043253/MT.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A (ID. Num. 278006381),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001387-14.2007.8.11.0005,
interposto em face de
SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e ANTONIO RODRIGUES GIMENES ,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387-14.2007.8.11.0005
(em fase de cumprimento de sentença), proposta pelo Exequente, em desfavor de SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e OUTRO(S), julgou extinta a obrigação, em face da quitação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 924, II DO CPC. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE JULGAMENTOS QUE IMPOSSIBILITAM O DECRETO DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 924, II, do CPC, havendo levantamento de alvarás, deve ser extinta a execução, eis que constatada a quitação da obrigação, ressaltando-se que não há fundamento recursal para a reforma da sentença, sendo que um dos Recursos Especiais não foi conhecido”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado: não há pendências – não há qualquer impossibilidade de extinção do feito.

Nesse sentido, convém transcrever o acórdão recorrido:

“(...) Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n.
0001387-14.2007.8.11.0005
(em fase de cumprimento de sentença), proposta pelo Exequente/Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES e OUTRO(S)
,
julgou extinta a obrigação
, em face da quitação.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão não merece prosperar.

É incontroverso que houve o pagamento dos valores pela exequente.

Assim, à luz do artigo 924, II, do CPC, tendo em vista o pagamento dos alvarás nos ID ́s n. 102587852, 102587853, 102587854 e 102587856, é incontestável que a extinção da execução é medida que se impõe.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, determinou o arresto de 33.876,70 arrobas de algodão em pluma, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu a suspensão do processo. Durante o curso do feito, os executados quitaram a obrigação, levando à extinção da ação no juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, ante a satisfação da obrigação pelos executados, o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. Razões de decidir

A quitação integral da obrigação pelos recorrentes, conforme requerido pela agravada no juízo de origem, configura a perda superveniente do objeto do recurso, pois não há mais interesse processual na apreciação do agravo.

O artigo 932, inciso III, do CPC, prevê que o relator deve não conhecer de recurso prejudicado em razão da perda do objeto.

A jurisprudência doutrinária confirma que, na ausência de interesse processual pela perda do objeto, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A satisfação integral da obrigação objeto da execução conduz à perda do objeto do recurso interposto, por ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni sobre os requisitos de admissibilidade recursal.(N.U 1 029084-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)”.

Apesar de se alegar que há pendências em razão de Recursos Especiais interpostos, constata-se que no primeiro deles (2044004/MT), o Recurso Especial não foi conhecido; enquanto que o outro (REsp 2043253/MT), ainda não foi apreciado pelo STJ.

Ademais, não há na apelação cível interposta qualquer fundamento de defesa que imponha a submissão do Recurso Especial n. 2043253/MT à execução, de modo que a conclusão do pedido recurso é o desprovimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025